Tribunal: TJMT
Processo: 1014461-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014461-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA TEOTONIO DE MENDONCA - CPF: 861.980.921-00 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014461-63.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

MARCIA TEOTONIO DE MENDONCA

Parte Recorrida(s):

AGUAS DE SINOP S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 172

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
COBRANÇA DE FATURAS DE MATRÍCULA CANCELADA PELA CONSUMIDORA – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO SE COADUNA COM O RESULTADO DA LIDE – NECESSIDADE DE EXTIRPAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lógica a condenação da parte autora às penas de litigância de má-fé quando os pedidos por ela formulados são parcialmente procedentes.

Danos morais não configurados, pois a cobrança indevida, por si só, sem qualquer outra situação excepcional, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença de parcial procedência, que confirmou a tutela de urgência concedida, determinando o cancelamento dos débitos em nome da autora, desde fevereiro/2019, atinentes à matrícula n. 14647-1, porém julgou o pedido de danos morais improcedente.

A r. sentença, ainda, condenou a autora à multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja afastada as referidas condenações, bem como a ré seja condenada ao pagamento de danos morais pelas cobranças indevidas perpetradas.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Parecer do Ministério Público no ID 164921157, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se, desde logo, que a condenação da autora, ora recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais não se justifica, mormente porque logrou parcial êxito na demanda, não ficando evidenciada qualquer conduta daquela que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC.

Assim, a sentença merece reforma quanto a esse ponto, afastando-se tais condenações impostas à autora.

Já em relação aos danos morais, ainda que a recorrente defenda que a cobrança de dívida indevida configura danos morais
in re ipsa
, tal assertiva não encontra amparo legal.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Nesse aspecto, apesar de a recorrente alegar que seu nome foi negativado, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, de modo que não há falar em danos morais decorrentes de tal conduta da ré.

Assim
, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos, razão pela qual não há falar em danos morais indenizáveis.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença hostilizada e:

1 –

Afastar
a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios dela decorrentes;

2 –

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023